Tribunal: TJDFT
Processo: 0730278-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MERCADO ABERTO DE CONSUMO. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE. INFRAESTRURA ELÉTRICA. FALTA DE ENERGIA. ILUMINAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE. CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS. INADIMPLEMENTO. RETORNO AO STATUS QUO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 971/STJ. SUCUMBÊNCIA. PATAMAR TOTAL. DIVISÃO ENTRE SUCUMBENTES.
1. As partes se inserem, respectivamente, no enquadramento de consumidor e fornecedor, aplicando-se à relação jurídica de promessa de venda de imóvel e a sua pretensão de resolução as balizas do direito consumerista.
2. As partes vendedoras, constantes no contrato como vendedoras principal e parceira, integram a cadeia de fornecimento com base na teoria do risco-proveito da atividade negocial e, portanto, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos advindos do atraso na entrega da obra (artigos 7o, parágrafo único; 14; e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor).
3. A culpa das promissárias não é afastada pelo suposto atraso causado com a demora em trâmites administrativos imputados às concessionárias de serviços públicos, fatos que se constituem em riscos inerentes à atividade comercial desenvolvida pelas empresas do ramo de construção civil. Precedentes TJDFT.
4. Comprovada a mora das promissárias vendedoras, por sua culpa exclusiva, na falta de entrega de toda a estrutura final dedicada ao empreendimento no prazo contratualmente ajustado, torna-se de direito a resolução do contrato e a reparação pelas perdas e danos causados (artigo 475 do Código Civil). Precedentes TJDFT.
5. É devida a inversão da cláusula penal prevista expressamente no contrato entabulado entre as partes, aplicando-se definido no Tema 971/STJ no sentido de que é cabível a inversão da cláusula penal quando no contrato celebrado entre as partes há previsão de cláusula penal apenas para o caso do inadimplemento do adquirente do imóvel (Tema 971/STJ).
6. O reconhecimento do atraso na entrega da obra por culpa exclusiva da vendedora confere o direito à resolução contratual, com o retorno das partes ao estado de origem, o que também engloba a comissão de corretagem pela absoluta falta da esperada fruição do bem imóvel. Precedentes TJDFT.
7. O valor da total da sucumbência deve observar os limites do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, com a distribuição realizada entre os sucumbentes, justificando-se a divisão da verba entre os sucumbentes com base no patamar mínimo total estipulado pela lei.
8. Apelações conhecidas e desprovidas.